Tribunal: STF
Processo: Rcl 56378
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DECISÃO RECLAMADA QUE INDEFERE PEDIDO DE EXTENSÃO PROVISÓRIA DE PRIVILÉGIO PATENTÁRIO COM FUNDAMENTO NA ADI 5.529. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NAQUELE PARADIGMA. FUMUS BONI IURIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 40, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.279/1996 QUE DECORRIA DA POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA E INDETERMINADA DA DURAÇÃO DAS PATENTES. VOTOS PROFERIDOS NA ADI 5.529 QUE MENCIONAM A EXISTÊNCIA, NO DIREITO COMPARADO, DE PREVISÃO DE EXTENSÃO PONTUAL E POR PRAZO CERTO DE PATENTES SE COMPROVADA MORA EXCEPCIONAL E INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO PEDIDO PELOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS COMPETENTES. PERICULUM IN MORA CONSISTENTE NA COMERCIALIZAÇÃO POR TERCEIROS DE PRODUTO ACERCA DO QUAL POSSA AINDA EXISTIR PROTEÇÃO PATENTÁRIA. FUNÇÃO INTEGRATIVA DA RECLAMAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. SUBMISSÃO DA LIMINAR A REFERENDO DA TURMA.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela empresa Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company - BMS contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1032740-57.2022.4.01.0000, sob a alegação de ofensa ao que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 5.529. 



    Relata que, através do recurso de origem, buscava a suspensão dos efeitos de decisão do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI que determinava a expiração de patente da reclamante, tendo o desembargador relator do feito indeferido a tutela recursal pleiteada, ao fundamento de que o pedido formulado estaria em dissonância com a decisão proferida na ADI 5.529.



    Afirma que, no julgamento paradigma, esta Corte teria declarado inconstitucional apenas “a concessão automática do termo de vigência de pedidos de patente por 10 (dez) anos contados da data de sua concessão”, não tendo impedido que o Poder Judiciário analisasse eventuais atrasos do INPI. Aduz que a decisão reclamada teria adotado interpretação que iria “muito além da decisão tomada pelo Plenário do STF” e que não guardaria qualquer relação com a ratio daquele julgamento. Argumenta que em nenhum momento pleiteou, na ação de origem, a repristinação do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), “mas tão somente provimento liminar para suspender a precoce extinção de sua patente enquanto a demora do INPI é melhor mensurada nos autos em 1ª instância por meio de perícia técnica, a fim de que seja comprovado o atraso injustificado da autarquia em analisar e conceder a patente PI 0212726-1”.



    Alega ter demonstrado, na origem, que não concorreu para atrasar o processamento de seu pedido de patente e ser incontroverso que “o INPI demorou, sem qualquer justificativa, 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 23 (dias) para encaminhar o processo administrativo do pedido de patente à ANVISA após o requerimento de exame formulado pela Reclamante, o que constitui evidente atraso desproporcional e desarrazoado do ente público”, o que configuraria ato ilícito por violação ao direito fundamental à razoável duração dos processos (CF, art. 5º, LXXVII). 



    Salienta que, no julgamento da ADI 5.529, diversos Ministros deste Supremo Tribunal Federal teriam ressalvado a necessidade de se garantir mecanismos eficientes para ajuste do prazo da patente ao requerente prejudicado pela demora injustificada do órgão registrador, com destaque para o uso dos chamados Patent Term Adjustments - PTA´s, em virtude dos quais pode haver o acréscimo no período de vigência da patente caso seja identificada, a partir da análise do caso concreto, atraso atribuível ao escritório de patentes. Sustenta, em suma, que o Plenário do STF, no julgamento da ADI paradigma, declarou que prorrogação prevista no parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) era inconstitucional por ser automática, não tendo jamais afastado “a possibilidade de o particular ser compensado pela ineficiência do órgão patentário, mediante uma análise casuística”. 



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que seja suspensa a decisão reclamada e seja determinada nova análise do pedido de tutela de urgência formulado no recurso de origem a partir da premissa de que referido pedido não viola o quanto decidido na ADI 5.529. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, com a confirmação da liminar. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a via processual da reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Enquanto instrumento processual de alta relevância para a tutela da vinculatividade das decisões de tribunais superiores, a reclamação exerce, ainda, evidente função interpretativa ou integrativa no sistema. Isto porque a verificação da alegação de desrespeito a um precedente demanda necessariamente a interpretação e a declaração do conteúdo de sua ratio decidendi e de seu dispositivo, de modo que, não raras vezes, o julgamento da reclamação leva o tribunal a verdadeiramente aclarar aspectos importantes do precedente que eventualmente tenham permanecido não tão acessíveis (CARVALHO FILHO, José dos Santos; ARCHANJO, Marco Alexandre de Oliveira. Reclamação como Ferramenta de Superação de Precedente Formado em Controle Concentrado de Constitucionalidade, in Revista da Advocacia Pública Federal, v.3, n.1, 2019, p. 323).



    É dizer: por meio do julgamento da reclamação, o tribunal que proferiu a decisão de natureza vinculante alegadamente desrespeitada realiza verdadeira interpretação autêntica do paradigma, o que constitui atividade de grande valia para a orientação geral dos operadores do sistema jurídico, que devem observar os posicionamentos emanados das cortes superiores. Como se verá, a mencionada função integrativa da reclamação parece adquirir especial relevo no presente caso concreto. 



    Conforme fiz constar do relatório acima, sustenta a parte autora que a decisão reclamada teria aplicado de modo equivocado o entendimento fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.529. Segundo alega, o Plenário desta Corte, ao declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996, teria apenas afirmado a incompatibilidade com o texto constitucional da prorrogação automática do prazo de duração das patentes, não impedindo que o Poder Judiciário, a partir da análise de um concreto, estendesse referido prazo por tempo determinado, ante a identificação de mora injustificada da autarquia responsável pela preservação da propriedade intelectual no País. 



    De fato, a análise do decisum impugnado revela ter o julgador de origem fundamentado o indeferimento da tutela recursal no entendimento de que a pretensão do ora reclamante encontraria óbice no acórdão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 5.529. Pontuou a autoridade reclamada, ademais, que, em caso análogo, Sua Excelência, o Eminente Ministro Dias Toffoli teria julgado procedente reclamação, cassando decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. É o que se depreende do seguinte excerto (doc. 18):



    “(...) Não obstante os fundamentos deduzidos pela recorrente, não vejo presentes, na espécie, os pressupostos do art. 1.019, I, do CPC, a autorizar a concessão da almejada antecipação da tutela recursal, na medida em que não conseguem infirmar as razões que se amparou a decisão agravada, notadamente em face do julgado proferido pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 5529, ao declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996. 



    Registre-se, por oportuno, que, a despeito das alegações veiculadas pela suplicante, no sentido de que a sua pretensão não violaria a decisão acima referida, impende consignar que aquela mesma colenda Suprema Corte suspendeu decisão proferida por este egrégio Tribunal, em caso onde se veiculou pretensão em tudo similar à postulada no feito de origem e no presente agravo, conforme se vê do decisum prolatado no bojo da Reclamação nº 53.181/DF (...)”. 



    A fim de realizar o cotejo entre a decisão impugnada e o paradigma invocado, cumpre pontuar que o Plenário da Corte concluiu, em 12/05/2021, o julgamento da ADI 5.529, que tinha como objeto o parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996). Naquela assentada, o Tribunal, sob a relatoria do Eminente Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado, por meio de acórdão que restou assim ementado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996. Lei de propriedade industrial. Ampliação do prazo de vigência de patentes na hipótese de demora administrativa para a apreciação do pedido. Indeterminação do prazo de exploração exclusiva do invento. Ofensa à segurança jurídica, à temporalidade da patente, à função social da propriedade intelectual, à duração razoável do processo, à eficiência da administração pública, à livre concorrência, à defesa do consumidor e ao direito à saúde. Procedência do pedido. Modulação dos efeitos da decisão. 



    1. A proteção à propriedade industrial, prevista como direito fundamental no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição de 1988, se dá de forma temporária e com fundamento no interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico. Trata-se, portanto, de instituto com finalidade determinada pela Constituição e que não se circunscreve a um direito individual, pois diz respeito à coletividade e ao desenvolvimento do País. 



    2. Segundo o caput do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, a vigência da patente observará os prazos fixos de 20 (vinte) anos para invenções e de 15 (quinze) anos para modelos de utilidade, contados da data de depósito. A Lei de Propriedade Intelectual (LPI) prevê, ainda, uma regra adicional no parágrafo único do dispositivo: a contar da data de concessão da patente, o prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade. Portanto, extrai-se do art. 40 a relevância de dois marcos temporais para a determinação do prazo de vigência da patente: a data do depósito e a data da concessão do pedido. 



    3. O parágrafo único do art. 40 estabelece um prazo variável de proteção, pois esse depende do tempo de tramitação do respectivo processo administrativo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Assim, caso a autarquia leve mais de 10 (dez) anos, no caso da invenção, ou mais de 8 (oito) anos, no caso do modelo de utilidade, para proferir uma decisão final, o período total do privilégio ultrapassará o tempo de vigência previsto no caput do art. 40. 



    4. O parágrafo único do art. 40 da LPI teria sido instituído com o objetivo de compensar o acúmulo de pedidos de patentes (backlog) no INPI. O fenômeno existe desde a edição da Lei nº 9.279/1996, a qual, para se adequar ao Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (Acordo TRIPS), tornou patenteáveis determinados produtos antes não sujeitos à exploração exclusiva. Internalizado o acordo e editada a Lei nº 9.279/1996 sem que fosse utilizado o prazo de transição conferido aos países em desenvolvimento, a autarquia federal não estava devidamente equipada para receber a carga adicional de novos produtos registrados, o que gerou um grande passivo de pedidos. 



    5. O Acordo TRIPS, no art. 33, assegura à patente no mínimo 20 anos de vigência desde o depósito do respectivo pedido. A lógica do acordo é que o mero depósito gera uma presunção em favor do requerente. Portanto, o prazo de vigência adicional a partir da concessão, conferido pelo parágrafo único do art. 40, não deriva do Acordo TRIPS; tampouco encontra paralelo em outras jurisdições, nas quais os direitos adicionais de exclusividade seguem uma lógica essencialmente diversa da adotada pela legislação brasileira, por terem aplicação reduzida, limitada a casos específicos e não serem direitos automáticos. Os instrumentos adotados no exterior para estender o período de exploração exclusiva de invenções - em suas variadas formas, prazos e regras específicas - contêm mecanismos que impedem que o prazo de validade da patente seja estendido por mais tempo do que o necessário. 



    6. O parágrafo único do art. 40 é desarrazoado sob diversos aspectos, haja vista que ele acaba por tornar o prazo de vigência das patentes indeterminado. Com efeito, não se sabe o prazo final da vigência de uma patente no Brasil até o momento em que essa é efetivamente concedida, o que pode demorar mais de uma década. A consequência prática disso é a ausência, de fato, de limitação temporal para a proteção patentária no Brasil, redundando no cenário absurdo de haver patentes vigendo no país por prazos extremamente extensos, de cerca de 30 anos, o que desborda dos limites da razoabilidade e faz o país destoar das demais jurisdições em matéria de proteção da propriedade industrial. 



    7. Estando vigente o parágrafo único do art. 40, o prazo entre o depósito e a concessão de uma patente sempre será indeterminado, com ou sem backlog no INPI, visto que o tempo de processamento pelo escritório de patentes é um elemento indeterminado, dadas a complexidade envolvida na análise desse tipo de pedido - que é variável e depende do produto e do setor tecnológico pertinentes - e as intercorrências que podem ocorrer no trâmite administrativo –, algumas delas ensejadas pelos próprios requerentes no intuito de se beneficiarem da extensão automática prevista na norma questionada. Nesse sentido, mesmo que o INPI venha a superar o atraso crônico na análise dos pedidos de patentes, remanescerá a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40. 



    8. A prorrogação do prazo de vigência da patente prevista na Lei de Propriedade Industrial, além de não contribuir para a solução do atraso crônico dos processos submetidos ao INPI, acaba por induzir ao descumprimento dos prazos previstos no caput do art. 40, pois ameniza as consequências da mora administrativa e prolonga o período de privilégio usufruído pelos depositantes, em prejuízo dos demais atores do mercado, além da própria Administração Pública e da sociedade como um todo. Há elementos suficientes nos autos que apontam para o fato de que a norma questionada retroalimenta o backlog, contribuindo para gerar o fenômeno que ela busca contornar, em direta afronta aos princípios da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF). 



    9. O impacto da extensão do prazo de vigência de patentes no Sistema Único de Saúde (SUS) é digno de atenção, pois, sendo ele um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo e contando com uma rede de atendimento que visa universalizar o acesso à saúde gratuita, demanda recursos públicos compatíveis com sua amplitude e complexidade, os quais, todavia, esbarram em problemas financeiros e orçamentários típicos de um país em desenvolvimento como o Brasil. O domínio comercial proporcionado pela patente por períodos muito longos tem impacto no acesso da população a serviços públicos de saúde, uma vez que onera o sistema ao eliminar a concorrência e impor a aquisição de itens farmacêuticos por preço estipulado unilateralmente pelo titular do direito, acrescido do pagamento de royalties sobre os itens patenteados que o Poder Público adquire e distribui. 



    10. Quanto maior o prazo de exclusividade usufruído pelo titular da patente farmacêutica, mais será onerado o poder público e a sociedade, considerando-se a necessidade de aquisição de medicamentos em larga escala para a execução de políticas públicas em saúde. Esse contexto se torna ainda mais gravoso e dotado de urgência diante da emergência internacional de saúde decorrente da pandemia da Covid-19. O enfrentamento de uma crise de tamanha magnitude envolve a gestão de recursos escassos de diversas ordens, e não somente aqueles associados à aquisição de medicamentos com possível indicação para o tratamento da doença. A pressão sobre o sistema de saúde aumentou de forma global, elevando a demanda por insumos em toda a cadeia de atendimento. 



    11. O prolongamento indevido dos prazos de vigência de patentes farmacêuticas reveste-se de caráter injusto e inconstitucional, por privilegiar o interesse particular em detrimento da coletividade, impactando de forma extrema a prestação de serviços de saúde pública no país e, consequentemente, contrariando o direito constitucional à saúde (art. 196 da Constituição de 1988). A extensão do prazo de vigência das patentes afeta diretamente as políticas públicas de saúde do país e obsta o acesso dos cidadãos a medicamentos, ações e serviços de saúde, causando prejuízos não apenas a concorrentes e consumidores, mas, principalmente, àqueles que dependem do Sistema Único de Saúde para garantir sua integridade física e sua sobrevivência. 



    12. A indeterminação do prazo contido no parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996 gera insegurança jurídica e ofende o próprio Estado Democrático de Direito. A previsibilidade quanto ao prazo de vigência das patentes é essencial para que os agentes de mercado (depositantes, potenciais concorrentes e investidores) possam fazer escolhas racionais. Ademais, a ausência de regras claras dá margem ao arbítrio e à utilização oportunista e anti-isonômica das regras do jogo, tais como as estratégias utilizadas pelos depositantes para prolongar o período de exploração exclusiva dos produtos. 



    13. A temporalidade prevista no art. 5º, inciso XXIX, da CF/88 deve ser interpretada à luz do escopo da proteção patentária, que não se restringe a tutelar os interesses dos inventores/depositantes das patentes, garantindo, também, o usufruto do invento por toda a sociedade (i) a partir de regras claras e (ii) por prazo razoável. Portanto, a vantagem concorrencial concedida a autores de invenções ou modelos de utilidade deve ter vigência determinada e previsível, de forma que não apenas seus beneficiários, mas também os demais atores da indústria, possam aferir com exatidão a data do término da vigência da patente. Nesse sentido, o dispositivo questionado não observa o quesito da temporariedade, pois, ao se vincular a vigência da patente à data de sua concessão, ou seja, indiretamente ao tempo de tramitação do respectivo processo no INPI, se indetermina o prazo de vigência do benefício, o que concorre para a extrapolação dos prazos previstos no caput do art. 40 da LPI e para a falta de objetividade e previsibilidade de todo o processo. 



    14. A temporariedade da patente permite a harmonização da proteção à inventividade com o cumprimento da função social da propriedade, pois, apesar de resguardar os direitos dos autores de inventos ou modelos de utilidade por um período determinado, incentivando e remunerando os investimentos em inovação, garante ao restante da indústria e, em última análise, à sociedade, a possibilidade de se apropriar dos benefícios proporcionados pelos produtos da criatividade a partir da extinção dos privilégios de sua exploração. 



    15. O parágrafo único do art. 40 da LPI autoriza o adiamento da entrada da concorrência no mercado e a permanência dos efeitos da exclusividade por prazo indeterminado e excessivo, proporcionando a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros, aprofundando a desigualdade entre os agentes econômicos e transformando o que era justificável e razoável em inconstitucional, estando configurada, portanto, ofensa à função social da propriedade intelectual (art. 5º, inciso XXIX, c/c o art. 170, inciso III), à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 170, incisos IV e V). 



    16. A demora no tempo de exame das patentes é uma realidade que precisa ser combatida, para se garantir segurança jurídica a todos os agentes do mercado. Nada justifica um período de exame administrativo de cerca de dez anos. Apelo ao administrador público federal (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde) para que envide efetivos esforços no sentido de superar as deficiências na análise dos pedidos de patentes. 



    17. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996. 



    18. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, preservando-se, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito. Ficam ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. A ambas as situações se aplica o efeito ex tunc, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes”. (ADI 5.529, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01/09/2021).



    A leitura da ementa do acordão paradigma demonstra claramente a alta relevância da matéria. O atributo de jusfundamentalidade que a Constituição dá à proteção temporária à propriedade industrial (CF, art. 5º, inciso XXIX) tem como objetivo equilibrar o interesse coletivo existente na fruição do invento com o incentivo ao desenvolvimento tecnológico, que decorre da possibilidade de exploração econômica privilegiada do invento por seu criador. Com efeito, o melhor interesse social é garantido justamente pela existência temporária, por período razoável, de privilégio na exploração de inovações tecnológicas, a fim de que possíveis inventores não se sintam desestimulados à criação e à divulgação de novas soluções técnicas e ao mesmo tempo a sociedade não seja alijada indefinidamente de seu gozo a custos mais módicos. 



    Foi à luz da busca deste equilíbrio entre interesse social e desenvolvimento tecnológico econômico, preconizado pela Constituição, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da regra constante do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996. Tal como restou consignado naquela assentada, o dispositivo legal então impugnado, ao garantir prazo de vigência mínimo de 10 anos para a patente após a sua concessão qualquer que tivesse sido o lapso entre a data do depósito e a data da concessão, acabava por criar privilégios de exploração excessivos e por prazo indeterminado, além de retroalimentar o backlog do INPI, na medida em que poderia constituir incentivo para que os próprios inventores criassem obstáculos à conclusão do processo administrativo de registro da patente. 



    Em sendo estes o objeto e a ratio decidendi da ADI 5.529, entendo presente, neste juízo não exauriente, o requisito da probabilidade do direito do reclamante de que trata o caput do art. 300 do CPC. Isto porque, de fato, o Plenário desta Suprema Corte não parece ter vedado por completo que o Poder Judiciário, à vista de circunstâncias específicas de um caso concreto, determine a extensão por período determinado e razoável de um certo privilégio patentário. 



    Deveras, não há como se equiparar a possibilidade de extensão prolongada e indeterminada, que o dispositivo declarado inconstitucional na ADI 5.529 permitia, com eventuais extensões pontuais, por prazo certo, decorrentes da eventual comprovação de culpa exclusiva do escritório nacional de patentes ou algum outro agente governamental. Neste cenário, decisão judicial que, fundada no acórdão da mencionada ADI, afasta de plano qualquer pretensão de extensão da duração de patentes, parece aplicar de modo indevido a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no precedente paradigma, o que autoriza a utilização da via reclamatória (CPC, art. 988, III e §4º). 



    A reforçar o entendimento provisório ora esposado está o fato de que diversos Ministros desta Corte fizeram constar de seus votos na ADI paradigma a existência, no direito comparado, da possibilidade de extensão, por prazo determinado, de privilégios patentários em decorrência de atrasos injustificados dos escritórios de patentes na conclusão dos processos administrativos de registro - possibilidade esta que aparentemente não estaria em desacordo com o art. 5º, XXIX, da CF. Nesse sentido, consignei em meu voto na ADI 5.529, acerca do tratamento da matéria nos Estados Unidos da América:



    “(...) Breve análise sobre a solução do direito norte-americano ao problema dos atrasos na concessão de patentes é elucidativa, em especial quanto à realização dos princípios da isonomia e da duração razoável do processo. 



    A partir da leitura do item 35 U.S.C. 154, (b) e seguintes, extrai-se a prorrogação da duração de uma dada patente será igual à soma do tempo perdido com a prática intempestiva de atos pelo escritório de patentes (parcela aditiva conhecida como “A-delay”); mais o tempo que houver decorrido entre a decisão concessiva da patente e a data em que o depósito completou 3 anos, excluindo desse intervalo o cômputo do tempo por outros atrasos e pela eventual tramitação de incidente processual (parcela aditiva conhecida como “B-delay”, com o nomen iuris de “three years pendency”); mais o tempo acrescido devido a incidentes processuais administrativos e/ou ao ajuizamento de demanda judicial (parcela aditiva conhecida como “C-delay”). Da soma dessas três parcelas, subtraem-se os atrasos por atos intempestivos do administrado; e pelo intervalo de tempo em que duas causas de prorrogação tenham coincido (parcela subtraída conhecida como “overlap delay”). 



    O United States Patent and Trademark Office (USPTO) aplica a engenhosa fórmula, para chegar ao quantum exato de dias de prorrogação da vigência da patente. Essa solução se distingue substancialmente da norma brasileira sub examine, onde a prorrogação é nivelada “por cima”, com a mudança do termo inicial e o acréscimo de proteção plena em anos” (pp. 368 e 369 do acórdão na ADI 5.529). 



    Na mesma linha, deram-se as seguintes considerações do Eminente Ministro Dias Toffoli, relator da ADI paradigma, no brilhante voto condutor da decisão do Plenário: 



    “(...) É bem verdade que algumas jurisdições no mundo contam com direitos adicionais de exclusividade, instrumentos, porém, essencialmente distintos da prorrogação automática e discricionária operada pela lei brasileira.



    Esses instrumentos seguem uma lógica essencialmente diversa da adotada pela legislação brasileira, por terem aplicação reduzida, limitada a casos específicos, e por não serem direitos automáticos. (...)



    De fato, diferentemente do que muito se alegou nos autos deste processo e nas sustentações orais realizadas na sessão de julgamento, não se depreende do direito comparado previsão similar à do parágrafo único do art. 40 da LPI, ou seja, que determine extensão automática de vigência de patente (independente de pedido, motivação ou qualquer ônus) e geral (sobre todos os setores tecnológicos). Há nos autos menções a institutos semelhantes ao aqui analisado. Todavia, nenhum deles se mostra tão amplo e indiscriminado como o previsto na Lei nº 9.279/1996.



    O estudo comparativo elaborado pelo Grupo Direito e Pobreza identificou duas categorias de extensão da exclusividade, a primeira relativa ao Patent Term Extension (PTE), “referente a mecanismos que criam alguma forma de estender a proteção originalmente concedida por uma patente por meio de um mecanismo separado (mais limitado) que garante uma forma de exclusividade de mercado” (p. 24), e a segunda referente ao Patent Term Adjustment (PTA), “voltado a formas (igualmente, com certas limitações) para ajustar a vigência de uma patente diante do trâmite administrativo” (p. 28). 



    Na primeira categoria, incluem-se os Supplementary Protection Certificates (SPC), adotados no âmbito da União Europeia. Os SPC europeus são descritos como um direito à extensão de vigência aplicável a alguns produtos farmacêuticos e a produtos químicos de uso agrícola que precisam ser aprovados previamente por autoridades regulatórias, os quais, para tanto, passam por períodos de testes clínicos compulsórios. 



    O SPC pode estender o prazo de patente (20 anos a partir do depósito) por até 5 anos, podendo contar com 6 meses adicionais no caso de medicamentos pediátricos. A análise do pedido de extensão,